Tribunal: TJES
Processo: 0030251-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030251-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA MAGNAGO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IPE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. PROCEDÊNCIA COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - As razões da Autora a respeito da omissão qualificada do Condomínio quedaram-se ao campo das alegações, havendo expresso requerimento da Autora no sentido de dispensar as provas e julgar antecipadamente a lide.

II - “A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.” (AgRg no REsp 590.532/SC)

III - À luz do entendimento também já pacificado pelo STJ, a responsabilização dos condomínios em geral por furtos havidos dentro de suas áreas comuns, deve estar prevista em convenção ou em regimento interno, caso contrário, inviável se revela sua condenação.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030251-33.2019.8.08.0035

APELANTES: ROSANA MAGNAGO

APELADOS:
CONDOMÍNIO DO ED
I
F
Í
CIO IPE

JUIZA DE DIREITO: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA MAGNAGO
,
eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, movida face ao
CONDOMÍNIO DO ED
I
F
Í
CIO IPE
, julgou improcedentes seus pedidos iniciais que visavam indenização pelo furto de sua motocicleta nas dependências do Condomínio.

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito, havendo requerimento expresso da Autora nesse sentido, dispensando a dilação probatório, conforme se vê às fl. 25.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a revelia do Condomínio Requerido, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas de culpa dos prepostos do Condomínio-Apelado, dizendo, assim, não haver elementos à definição de responsabilidade do Requerido-Recorrido.

Em seu apelo, afirma a Autora-Recorrente que (i) o veículo da Apelante encontrava-se estacionado nas vagas próprias aos veículos dos moradores; (ii) que o furto somente ocorreu em razão de problemas existentes no portão do Condomínio, quebrado há cerca de 02 meses; (iii) houve assembleia de condomínio em que reconhecido o furto, mas negada a indenização da Autora; (iv) o Condomínio fora revel, sendo decretada a sua revelia, devendo ser aceitos como verdadeiros os fatos descritos na exordial, restando comprovada a culpa dos prepostos do Condomínio.

Sem razão o Apelante.

As razões iniciais a tentar impor ao Condomínio-Apelado a responsabilidade pelo furto do veículo da Autora, gravitam entorno da falha do Condomínio em seu dever de guarda, materializada no defeito do portão de entrada, quebrado há cerca de 02 meses, pelo que se alega, o que teria facilitado a entrada e saída das pessoas que furtaram o veículo da Autora.

Contudo, tal como vertido na sentença, não vejo nos autos provas mínimas a permitir imputar ao Condomínio responsabilidade pelos danos sofridos pela Apelante.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a Apelante, a revelia decretada não gera a procedência compulsória do pedido vertido na exordial, que, frise, há de ser minimamente embasada na prova dos autos, como resta de todos sabido.

Ora, de plano observa-se que a ausência de provas do direito reclamado pela Autora-Apelante é fruto de seu requerimento expresso de julgamento antecipado, dispensando a dilação probatória.

As razões da Autora a respeito da omissão qualificada do Condomínio quedaram-se ao campo das alegações, o que se viabilizou pelo expresso requerimento da Autora no sentido de dispensar as provas e julgar antecipadamente a lide (fl. 25).

Assim o fez a Autora acreditando que a revelia do Condomínio lhe traria vantagem processual tal a dispensar a produção das provas de seu alegado.

Contudo, resta, há muito, cediço que “
a revelia caracterizada pela ausência de contestação ou a apresentação intempestiva desta, não conduz à procedência do pedido deduzido na demanda consignatória, salvo se verificado pelo magistrado que, do exame das provas colacionadas aos autos suficientes ao seu convencimento
(...)”.
(REsp 984897/PR).

Veja-se que segundo o entendimento já pacificado do STJ “
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
.
” (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 22/09/2011)

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a Apelante, a revelia decretada não gera a procedência compulsória do pedido vertido na exordial, que, frise-se, há de ser minimamente embasado na prova dos autos, como resta de todos sabido.

No caso concreto a Autora abriu mão de produzir as provas de seu alegado, abriu mão de demonstrar, minimamente, que o agir negligente e desidioso do Condomínio contribuiu deliberadamente para o furto de seu veículo, realidade que levou, naturalmente, à improcedência de seu pedido por absoluta ausência de provas, o que há de ser mantido nesta oportunidade.

No mais, é imperioso destacar, à luz do entendimento também já pacificado pelo STJ, que a responsabilização dos condomínios em geral por furtos havidos dentro de suas áreas comuns, deve estar prevista em convenção ou em regimento interno, caso contrário, inviável se revela sua condenação.

Já definiu, em trato reiterado, a Corte Superior que “
A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste TJES:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FURTO EM INTERIOR DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Decisão Monocrática ora objurgada afirmou, categoricamente, que “
o veículo automotor da Recorrente foi furtado quando o mesmo encontrava-se estacionado na garagem do Condomínio, de maneira que inexistindo Cláusula convencional prevendo o dever de indenizar, não há falar-se em responsabilidade do Recorrido”. II. Ademais, a ausência de Cláusula condominial estabelecendo o dever de indenizar nos casos de furto ilide tal responsabilidade ainda que o Condomínio possua esquema de segurança e vigilância, diante da natureza comunitária dos filiados.
III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100331412, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 22/10/2014)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO POR FURTO OCORRIDO EM SUAS DEPENDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA NA CONVENÇÃO RESPONSABILIZANDO O CONDOMÍNIO PELOS DANOS OCORRIDOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É questão assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção" (ERESP nº 268.669-SP, Ministro Ari Pargendler; DJ de 26⁄04⁄2006). 2. A cláusula que atribui responsabilidade ao síndico de ¿providenciar para que haja vigilância e policiamento interno no edifício, quer a cargo dos porteiros e outros funcionários do prédio, quer contratando os serviços externos de firma especializada e idônea¿, não é suficiente para atribuir responsabilidade ao condomínio por furtos ocorridos em suas áreas comuns, porquanto é imprescindível que o condomínio se obrigue expressamente a indenizar tais danos, o que in casu não ocorreu.
3. Ademais, colhe-se dos autos que o Condomínio apelante tomou todas as providências a fim de dar cumprimento à convenção, providenciando ¿vigilância e policiamento interno no edifício¿ através da contratação de empresa especializada para este desiderato. Inexistindo nos autos, qualquer prova que leve à conclusão de que houve culpa in eligendo ou in vigilando do mesmo. 4. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado e excluir a responsabilidade do condomínio pelo furto ocorrido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação, 024060174067, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2009, Data da Publicação no Diário: 08/10/2009)

Diante de toda essa realidade interpretativa, não vejo caminho outro no caso presente, senão, a manutenção da sentença de improcedência, seja à míngua de prova concreta capaz de impor responsabilidade civil ao Apelado, seja pela ausência de previsão de cobertura de furtos nos atos de regramento internos do Condomínio, que, pelo que aduz a Autora, sequer devidamente constituído se encontrava.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, com a ressalva de que encontra-se a Autora amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.